Tribunal: TJBA
Processo: 8022770-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022770-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAGNO CESAR COUTO SANTANA e outros Advogado(s): DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS POR JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE PROFERIU A DECISÃO. COMPETÊNCIA PARA O DESLINDE DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO CRÉDITO CONTRATADO. LEGITIMIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PERANTE A VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade na decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, uma vez que a redistribuição processual atribui ao novo juízo competência plena, nos termos do artigo 64, §4º, do CPC. II - A pessoa jurídica que utiliza serviços bancários com o objetivo de fomentar sua atividade econômica não é considerada destinatária final, conforme o artigo 2º do CDC e o entendimento majoritário do STJ. III - A aplicação do CDC exige comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não foi demonstrado pelos Agravantes. IV - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022770-64.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MAGNO CESAR COUTO SANTANA e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .